Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que o julgado é omisso, uma vez que não analisou a previsão contratual de dilação de prazo de 60 dias para a entrega do imóvel. Ademais, não considerou os efeitos jurídicos da pandemia como um caso fortuito ou força maior.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão em relação à cláusula contratual que prevê o prazo de dilação para entrega do imóvel, bem como quanto à arguição de ocorrência de caso fortuito ou força maior (Pandemia).

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No que pertine à alegação de omissão no julgado quanto à análise do prazo de dilação para entrega do imóvel previsto no contrato de compra e venda, não assiste razão ao embargante. O julgado foi expresso ao considerar como válidas as cláusulas negociais previstas no Termo de Reserva, tendo sido considerado o prazo de 180 dias de dilação para entrega do imóvel, não havendo substituição das referidas estipulações por contrato celebrado posteriormente. Portanto, neste ponto não há omissão, havendo insurgência do embargante quanto ao entendimento posto no acórdão, o que não se admite nesta via recursal.
6. Quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior, em que pese não ter sido analisada essa alegação, não merece acolhimento os fundamentos trazidos pelo embargante. O contrato foi celebrado entre as partes quando já vigente o estado de pandemia. Portanto, na sua negociação já se considerou a situação fática da época, não sendo a pandemia um fato superveniente. Sendo assim, referida omissão não implica modificação no julgado.

IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS sem modificação do julgado.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.